Tribunal: STF
Processo: RE 73476
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-06-12
Data de publicação: 1972-06-12

Ementa:
- Previdência social. Aposentadoria concedida e cancelada mais de cinco anos depois, ainda na vigência da legislação anterior à Lei Orgânica de Previdência Social. Seu restabelecimento, por se haver tornado definitiva. 
Recurso extraordinário conhecido e provido.